Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
Restituição de coisa apreendida. Motocicleta pertencente a terceiro que não tinha conhecimento do uso dessa na prática do crime.
1 – As coisas apreendidas – instrumentos ou produtos de crime - não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (CPP, art. 119).
2 - A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) – ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita.
3 - Provado que a motocicleta apreendida é de origem lícita e não pertence ao acusado, e não demonstrado que o apelante tinha ciência de que era usada no tráfico de drogas, procede-se ao legítimo proprietário, terceiro de boa-fé.
4 - Apelação provida.